Tribunal: STF
Processo: HC 96729
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-10-13
Data de publicação: 2009-10-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - SUBIDA DE RECURSO - TRASLADO DE PEÇAS. 
   Em se tratando de agravo interposto em processo-crime, o 
   agravante deve indicar as peças a serem trasladadas pela 
   Secretaria. 

	AGRAVO DE INSTRUMENTO - CREDENCIAMENTO DE 
   ADVOGADO. Se, de um lado, é certa a admissibilidade do 
   instrumento público de credenciamento de profissional da 
   advocacia estampado em ata na qual consignada a presença do 
   acusado e do defensor técnico, de outro, é indispensável que, na 
   formação do instrumento, visando ao sucesso de agravo interposto 
   para a subida de recurso, haja a indicação de tal peça 
   objetivando o traslado pela Secretaria.